Tribunal: TCU
Processo: 037.466/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9718/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor de Vicente Fernando Blumenschein e Confederação Brasileira de Tiro Com Arco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 776541/2012, para modernização da infraestrutura de equipamentos e materiais esportivos, visando a preparação da seleção brasileira de tiro com arco para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Considerando a devolução dos recursos públicos glosados pelo órgão concedente, conforme descrito no Parecer Financeiro Complementar 44/2022, do Ministério da Cidadania (peça 123), bem como a aprovação das demais despesas realizadas pela convenente, afastando o pressuposto de desenvolvimento regular do processo; Considerando que a citação é pressuposto de existência da relação jurídica processual e que, portanto, a relação processual não se aperfeiçoou; Considerando a autorização regimental para o julgamento por relação de processos com pareceres convergentes pelo arquivamento (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, §3o, 212, e 169, inc. VI, do RI/TCU, em arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de regularidade e desenvolvimento válidos, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 037.466/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederacao Brasileira de Tiro Com Arco (68.760.693/0001-54); Vicente Fernando Blumenschein (XXX.542.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há; 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.